Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-49.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-49.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MIRANDA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedentes os pedidos da exordial em ação movida pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 824.865,18. Discute-se no recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o direito ao alongamento da dívida rural por frustração de safra e a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia agronômica, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os apelantes preenchem os requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida rural; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios de 7% ao ano em contrato de crédito rural é abusiva frente à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário das provas, pode dispensar a dilação probatória quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa no indeferimento de perícia agronômica para comprovar fatos que dependem de prova documental específica.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático e exige a comprovação inequívoca da frustração de safra ou dificuldade de comercialização, além da demonstração de que o produtor solicitou a prorrogação administrativamente antes do vencimento, o que não ocorreu no caso.

A revisão de juros remuneratórios depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado; no crédito rural com recursos controlados, a taxa de 7,00% ao ano reflete os subsídios estatais e está em total conformidade com os normativos do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.673/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida é desnecessária ao deslinde da causa já instruída por documentos suficientes. 2. O alongamento de dívida rural é direito do devedor desde que preenchidos os requisitos legais e comprovada a solicitação administrativa tempestiva. 3. Não são abusivos os juros remuneratórios em contratos de crédito rural que observam o teto e as taxas médias estabelecidas pelo Banco Central para a modalidade.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 370 e art. 932. Súmula nº 298 do STJ. Resolução CMN nº 4.673/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000019-49.2022.8.05.0076, em que figuram como Apelantes LUCAS MIRANDA DE CARVALHO e IRENILDE SILVA DE CARVALHO e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01